Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. COVID-19. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu a eficácia do Auto de Infração no E030273-FAU e o Auto de Interdição E030274-FAU até o julgamento do mérito do PJe 0708770-80.2021.8.07.0018. O agravante alega que o Decreto 42.525/2021 estabeleceu a necessidade de todos os estabelecimentos assegurarem a distância mínima de dois metros entre as pessoas e a utilização de equipamentos de proteção individual.
3. Decisão ID 31403549 indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que no dia 31/10/2021, o agravante, por meio de agente público lotado no DFLegal, lavrou autos de infração E030273-FAU e o auto de interdição E030274-FAU, sob o argumento de assegurar o cumprimento das normas sanitárias, publicadas pelo Governo do Distrito Federal, em combate ao COVID-19. Esclarece que no dia dos fatos houve aplicação de multa de R$ 10.000,00 e no mesmo momento a ordem de interdição, por 30 dias. Afirma que os atos foram excessivos e ilegais, pois, a abordagem ocorreu próximo ao término de expediente e havia pouquíssimos clientes no local. Junta fotos demonstrando o cumprimento das normas sanitárias. Aduz que o agente público não ingressou no recinto do bar e restaurante para atestar a aglomeração e pelas fotos apresentadas pelo agravante não é possível comprovar se aglomeração ocorreu dentro ou fora do estabelecimento.
5. Compulsando os autos originais, 0708770-80.2021.8.07.0018, verifico que o agravado foi autuado nos seguintes termos: “Estabelecimento com aglomeração de pessoas em suas dependências, sem distanciamento e pessoas em pé”. Decreto 42.525/21. Sendo multado em R$ 10.000,00, ID 31261062. Pelo decreto em vigor à época dos fatos, Decreto 42.525/21, caberia aos estabelecimentos empresariais a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias e ao Poder Público, cumprir o poder-dever de fiscalização por força do exercício da polícia administrativa.
6. Observa-se que os autos de interdição e infração se limitaram a informar que o estabelecimento estava exercendo atividade comercial sem observar aglomeração de pessoas em suas dependências. Não havendo qualquer indicação sobre a tal aglomeração, o local exato da aglomeração, se dentro do bar, se no restaurante ou do lado de fora. Não informa se houve ou não controle de acesso, ou seja, não foi apresentada nenhuma justificativa para a interdição do estabelecimento, sendo uma sanção grave, sem a devida fundamentação.
7. Não obstante a presunção de legitimidade dos atos administrativos destaca-se, conforme Art. 50, II e VIII da Lei no 9.784/99, aplicável ao Distrito Federal, Lei Distrital no 2,834/01, que o ato administrativo de interdição debatido nos autos deve ser motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Ademais, estabelece o § 1o daquele dispositivo que “A motivação deve ser explícita, clara e congruente”.
8. No presente caso a argumentação foi “aglomeração de pessoas”, portanto, não suficiente para cumprir a exigência da motivação do ato administrativo, não permitindo que os fatos sejam apurados de forma clara, o que inviabiliza que a parte contrária exerça o adequado direito ao contraditório e a interposição de recursos. Neste sentido, Acórdão 1351358, Relatora: Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Segunda Turma Recursal, data do julgamento 28/06/2021, publicado no DJe:08/07/2021.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.